Tribunal: TJDFT
Processo: 0003090-68.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. TEORIA DA APPREHENSIO OU DA AMOTIO. VIABILIDADE DE REGIME INICIAL ABERTO. PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para o reconhecimento da aplicação do Princípio da insignificância importante a verificação das circunstâncias específicas do caso concreto, bem como a reprovabilidade do comportamento do acusado, conforme jurisprudência do STF.
2. Não deve ser reconhecida a atipicidade material nos casos de reiteração de infrações penais, de modo que se mostra altamente reprovável e não se reveste de compatibilidade com a aplicação do Princípio da insignificância, servindo apenas como um incentivo à prática de pequenos delitos.
3. Incabível a desclassificação para furto tentado quando ficou comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem, devendo-se aplicar a Teoria da apprehensio ou da amotio.
4. É cabível a aplicação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena nos casos em que não houver o reconhecimento da insignificância, em razão de reincidência criminosa, em homenagem ao Princípio da proporcionalidade. Precedentes do STF.
5. É possível deferir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de ofício, por ser mais benéfico ao réu e em razão do amplo efeito devolutivo da apelação criminal.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.